Tribunal: TJSP
Processo: 1004821-71.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Preliminar de ausência de interesse da autora. Rejeição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. Preliminar de ausência de interesse da autora. Rejeição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono da parte ré, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.